Tribunal: TJES
Processo: 0051203-43.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0051203-43.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA –
ACOLHIMENTO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALIENAÇ
ÃO
DOS IMÓVEIS OBJETO DA DEMANDA ANTERIOR AOS DÉBITOS DA DEMANDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. Convém salientar, inicialmente, não haver dúvida sobre a possibilidade/cabimento da exceção de pré-executividade, em face da construção doutrinária e jurisprudencial que cerca o instituto, com o fim de insurgir-se, o executado, diretamente contra os pilares de sustentação da execução, ligada à ausência de pressupostos ou de condições da ação.

2. Embora seja, ainda, matéria polêmica, a jurisprudência majoritária tem sinalizado no sentido da possibilidade jurídica, em tese, e, em consequência, do ajuizamento da exceção de pré-executividade relativamente às execuções fiscais ou aquelas às mesmas equiparadas.

3. Entretanto, na via restrita da exceção de pré-executividade do título, cabe apenas discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos dos títulos, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

4. Nesse diapasão, comprovada a venda dos imóveis objeto da execução fiscal em data anterior aos débitos da presente demanda, conforme certidões no Registro Imobiliários, não pode a municipalidade exigir o IPTU e demais taxas do antigo proprietário e, por conseguinte, deve ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051203-43.2013.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,

em face da r. sentença de fl. 226 e integrada à fl. 243, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
nos autos da ação de execução fiscal contra si ajuizada, para declarar inexigíveis as cobranças objetos das Certidões de Dívida Ativa que instruem o presente feito, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O comando sentencial condenou o ente municipal, ainda, ao pagamento de honorários, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, daquele mesmo diploma legal.

Em suas razões de fls. 245 e verso, o recorrente sustenta, em síntese, que houve concordância apenas com parte da extinção da execução, haja vista que inexiste nos autos prova de que a apelada transferiu a propriedade dos imóveis vinculados às matrículas 89797-0, 88155-0, 88093-0, 88092-0, 88090-0 e 88091-0,de modo que a sentença deve ser anulada para que seja permitido a continuidade da execução fiscal em relação às CDA’s 3862/13, 3876/13, 4128/13, 4129/13, 4130/13 e 4131/13.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada à fl. 246-verso.

Na forma do art. 485, § 7º, do CPC, o Magistrado
a quo
, em exercício de retratação, manteve a r. sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Para análise do intento recursal apresentando perante esta Corte Revisora, se faz necessário um breve relato dos atos processuais praticados no bojo deste feito.

Ao que se vê dos autos, a execução fiscal foi ajuizada pelo exequente, ora apelante, objetivando a quantia de R$ 32.341,95 (trinta e dois mil e trezentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), consubstanciada nas certidões de dívida ativa nºs 3941, 3862, 3876, 3901, 3902, 3903, 3904, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131/2013.

Infere-se que a executada, ora apelada, após ser citada, apresentou exceção de pré-executividade (fls. 98/106), aduzindo, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que não é proprietária dos imóveis descritos nas CDA’s que instruem o feito.

Ao se manifestar sobre a referida defesa (fl. 134 e verso), o apelante informa que não iria opor impugnação à exceção de pré-executividade. Contudo, aduz que o
“[...]
o Executado apenas
comprovou, mediante certidão do CRGI, não ser proprietário ao tempo do fato gerador, em relação aos imóveis relativos às seguintes CDA'S: 3901/2013 (cadastro 88159-0), 3941/2013 (cadastro 87866-0), 4127/2013 (cadastro 88094-0), 3902/2013
(cadastro 88160-0), 3903/2013 (cadastro 88161-0), 3904/2013 (cadastro 88162-0)”,
de modo que requereu o prosseguimento do feito executivo em relação aos demais títulos executivos.

Ao ser intimada, a executada, em nova petição de fls. 139/142, aquiesceu quanto à extinção parcial da presente execução, bem como reiterou o pleito ao juízo primevo
“[...] para que forneça as certidões de
ônus dos imóveis registrados sob os números: 89797-0; 88155-0; 88093-0; 88092-0; 88090-0 e 88091-0 - diligência fundamental para análise da legitimidade passiva da Executada também com relação ao restante das CDA's que embasam a Execução Fiscal”.

Com a juntada das demais certidões do RGI dos imóveis inscritos em dívida ativa, as partes se manifestaram, tendo a executada afirmado que restou demonstrado também que os bens
“[...] não integravam o patrimônio da executada, ou seja, toda a execução fiscal era movida em face de parte ilegítima, sendo tais documentos provas irrefutáveis da ilegitimidade passiva da empresa”.

Foi, então, que adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade na forma acima citada.

Para tanto, sustentou, em resumo, que
“
tantos os documentos acostados pela Excipiente às folhas 108/131, quanto pelas certidões vintenárias colacionados aos autos pelo Cartório de Registro Imobiliário de Vila Velha às fls. 141/216 demonstram que os imóveis que originaram os débitos da presente execução fiscal foram vendidos e transferidos para terceiros antes mesmo do ajuizamento da presente ação”
, de modo que reconheceu a ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução.

Pois bem.

Convém salientar, inicialmente, não haver dúvida sobre a possibilidade/cabimento da exceção de pré-executividade, em face da construção doutrinária e jurisprudencial que cerca o instituto, com o fim de insurgir-se, o executado, diretamente contra os pilares de sustentação da execução, ligada à ausência de pressupostos ou de condições da ação.

Embora seja, ainda, matéria polêmica, a jurisprudência majoritária tem sinalizado no sentido da possibilidade jurídica, em tese, e, em consequência, do ajuizamento da exceção de pré-executividade relativamente às execuções fiscais ou aquelas às mesmas equiparadas.

Entretanto, na via restrita da exceção de pré-executividade do título, cabe apenas discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos dos títulos, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

Como bem expressou Alexandre Freitas Câmara em sua obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 16ª edição, 2008, fl. 391:
"Com a 'exceção de pré-executividade' [...] permite-se ao executado [...] sem necessidade de opor embargos ou impugnação, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva"
.

Aliás, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, sedimentou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória”
.

Nessa toada, não se admite que na exceção de pré-executividade sejam veiculadas questões que demandem instrução probatória, diante da imprescindibilidade de existência de prova pré-constituída.

Ultrapassada essa premissa, devo destacar que o fato gerador do Imposto Territorial Predial Urbano, segundo os artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, é a propriedade, o domínio útil ou a posse,
in verbis:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

______________________

“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Nestes termos, a posse tributável prevista no artigo 32 do CTN é a de pessoa que seja ou possa vir a ser proprietária, vale dizer, a posse com
animus domini.

No caso vertente, vislumbro que, após a juntada das demais certidões do Registro de Imóveis inscritos em dívida ativa que estavam pendentes (fls. 147/216), restou comprovado que a transmissão da propriedade junto ao Registro Imobiliário é anterior ao ajuizamento da execução e da própria constituição do crédito tributário, ou seja, quando do ajuizamento da presente demanda, a apelada já não era mais responsável pelos débitos de IPTU e demais taxas cobradas pelo apelante.

Apesar de a recorrente sustentar que a recorrida teria anuído com apenas parte da extinção da execução fiscal, denota-se que, às fls. 139/142, a apelada deixou reiterou o pedido ao juízo primevo
“[...] para que forneça as certidões de
ônus dos imóveis registrados sob os números: 89797-0; 88155-0; 88093-0; 88092-0; 88090-0 e 88091-0 - diligência fundamental para análise da legitimidade passiva da Executada também com relação ao restante das CDA's que embasam a Execução Fiscal”.

Ressalta-se, ademais, que a transcrição da escritura de compra e venda no Registro de Imóveis é oponível
erga omnes
, inclusive à Fazenda Pública, que não pode, portanto, alegar desconhecimento, haja vista que o referido ato, tem por finalidade tornar pública a transação, inclusive perante terceiros.

Nesse diapasão, comprovada a venda dos imóveis objeto da execução fiscal em data anterior aos débitos da presente demanda, conforme certidões no Registro Imobiliários, não pode a municipalidade exigir o IPTU e demais taxas do antigo proprietário e, por conseguinte, deve ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução.

Sobre o tema, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DESCABIMENTO.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PELO APELADO. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) AOS JUROS DE MORA EM DÍVIDAS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIAS. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobre o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de débito referente à IPTU, à luz dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, tem-se que o tributo tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, de modo que o contribuinte é o proprietário, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 2
. No caso, a transmissão da propriedade junto ao Registro Imobiliário é anterior ao ajuizamento da execução e da própria constituição do crédito tributário, ou seja, quando do ajuizamento da presente demanda, o executado originário já não era mais responsável pelos débitos de IPTU. 3. Isso porque sobrevindo mudança na propriedade do bem, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis, ocorre a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária
. 4. Disso decorre a inviabilidade, de plano, da substituição da CDA por implicar diretamente a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. [...] 6. É inviável a tese do apelante no sentido de que era obrigação do apelado a comunicação da transferência para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao autor da execução fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo ele proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte e não o contrário. [...] (TJES; AC 0019958-81.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 03/08/2021; DJES 24/08/2021)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO
. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 392 DO STJ. NÃO COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL AO FISCO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE ATRAI O DEVER DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a cessão do imóvel em momento anterior ao fato gerador do IPTU, reputando inviável a substituição da certidão. 2) De fato, no momento da materialização do fato gerador do IPTU relativo aos exercícios de 2003 a 2006, o apelado não mais guardava nenhuma relação de domínio em relação ao imóvel, pois já havia se despido da condição de proprietário do aludido bem por negócio jurídico concretizado 10 (dez) anos antes, conforme reconhecido pelo próprio Município, o que impossibilita o enquadramento do antigo proprietário como contribuinte do tributo
. [...] 4) A circunstância de a parte não ter providenciado a alteração do cadastro municipal, conquanto suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, não se presta para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga. 5) Destarte, considerando que não há provas de que o apelado procedeu à comunicação exigida pelo art. 5º do Código Tributário do Município de Vitória (Lei Municipal nº 3.112/93), bem como pelo art. 16 da Lei Municipal nº 4.476/97 - que versa sobre o IPTU -, forçoso convir que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0041051-42.2008.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 15/03/2021; DJES 14/05/2021)

Ademais, como bem ressaltado pelo Magistrado
a quo, “o próprio Município de Vila Velha, na petição de folhas 134/135 e 219/220, não questionou aludidos documentos, limitando-se a informar que a Excipiente tinha a obrigação de atualizar os dados dos imóveis no cadastro municipal, requerente, por fim, sua condenação em pagamento de honorários e custas”
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão do resultado do julgamento, majoro, em desfavor do apelante, os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GAB. DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso interposto.